Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNADA REDUZIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do autor próprio e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelas partes.

2. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto recursal objetivo o recolhimento do preparo e das custas processuais, que serão realizados até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, § 1o e art. 54, parágrafo único).

3. No caso em apreço, a parte autora, ora recorrente, não comprovou o pagamento das custas processuais no prazo legal, não obstante devidamente intimada, tendo comprovado somente o recolhimento do preparo, no valor de R$ 16,77 (dezesseis reais e setenta e sete centavos) (ID. no 11080506 - Pág. 1). Dessa forma, deserto o recurso da parte autora por falta de recolhimento das despesas processuais no prazo legal. Recurso não conhecido.

4. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.

5. Recurso inominado interposto pelo banco réu para reforma da sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

6. O recorrente alega que os valores do empréstimo consignado deixaram de ser descontados na folha de pagamento do réu, em razão da queda de margem consignável, e que para regularizar a operação em atraso foram realizados vários débitos na conta corrente do recorrido. Sustenta que o pagamento parcial do débito se deu por culpa exclusiva do recorrido, permanecendo sua responsabilidade pelo pagamento integral, daí a constituição da mora e a inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes. Aduz a ausência de danos morais passíveis de indenização, uma vez que agiu no exercício regular do direito, e que é irrazoável o valor fixado a título de indenização pela simples inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pelo provimento do recurso para redução do quantum indenizatório.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

6. Os documentos acostados pelas partes revelam que a recorrida assinou um contrato de empréstimo consignado, a ser resgatado em 96 parcelas de R$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais), porém, em razão de sucessivas quedas da margem consignável, os descontos foram realizados de forma parcial no valor de R$ 2.260,00 (dois mil, duzentos e sessenta reais), ficando saldo devedor e parcelas em aberto (51 a 57) por vários meses (ID. no 11080475 – Pág. 6/7), sem que o credor tenha regularizado o pagamento das parcelas pendentes, conforme estabelecido em contrato.

7. Nas cláusulas 6 e 7 das condições gerais do contrato (ID. no 11080502 – Pág. 28), apesar de estabelecer que o se devedor não possui margem consignável disponível, e caso ocorra a redução ou a falta de margem consignável, por qualquer motivo, durante a vigência desta CCB, fica o credor autorizado a adequar o valor e quantidade de parcelas especificadas no quadro, readaptando-as à margem disponível para o desconto, e será aplicado a taxa de juros sobre o valor de cada nova parcela, com aumento de parcelas e alongamento do prazo e que caso os descontos não sejam efetuados, o credor deverá efetuar o pagamento da parcela pendente, porém, tal alteração somente poderá ser concretizada pelo mutuário e com sua anuência, mediante aditamento contratual, o que não foi feito. Nesta situação, caberia ao devedor, em observância ao contrato e ao princípio da boa-fé objetiva, realizar o pagamento das parcelas faltantes, nas formas da cláusula 7 do contrato, o que não foi feito pelo devedor.

8. Ocorrendo a inadimplência, não há que se falar em ato ilícito praticado pela recorrente, ao incluir o nome do recorrido no cadastro de inadimplentes, tendo em vista que agiu no exercício regular de direito.

9. Inexiste comprovação da prática de eventual ato ilícito, tampouco elementos aptos a comprovar a lesão aos direitos da personalidade da recorrente. Dano moral não configurado.

10. Constatada a existência de débito não se reveste de abusividade a anotação do nome do devedor em cadastro de inadimplente. Ausente a ilicitude do ato não há que se falar em danos morais (art. 186, CC). Precedente: (Acórdão n.954175, 07059538620158070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 03/08/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

12. Condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.